Tribunal: STF
Processo: RHC 54576
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - DENÚNCIAS QUE SATISFAZEM AOS REQUISITOS LEGAIS. - ALEGAÇÃO SOBRE A CONTINUAÇÃO DOS CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE, QUE ENVOLVE MATÉRIA A SER APRECIADA NO MOMENTO DA SENTENÇA OU, MESMO, DEPOIS DESTA. - PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. - RECURSO NÃO PROVIDO.